Tribunal: TJES
Processo: 5018602-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018602-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAULISTA S.A.

AGRAVADO: BERNARDINA DAJUDA CUSTODIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECÁLCULO DA DÍVIDA COM BASE EM NORMA REVOGADA. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 125/2021 VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS DE 2,14% AO MÊS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE NORMATIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISCRIMINAÇÃO DO CET. DISTINÇÃO ENTRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. TAXA MÉDIA DO BACEN. MERA REFERÊNCIA. PARÂMETROS DO STJ (REsp 1.061.530/RS). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EVIDENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS PRÓPRIOS DO MÉRITO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE PREJUÍZOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DE DIFÍCIL REVERSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

1. A tutela provisória que determina o recálculo de contrato de empréstimo consignado com base em taxa de juros prevista em norma revogada mostra-se dissociada do regime jurídico vigente à época da contratação.
2. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,14% ao mês observa o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS nº 125/2021, vigente quando da celebração do contrato.

3. O Custo Efetivo Total (CET), devidamente discriminado na Cédula de Crédito Bancário, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não pode ser utilizado isoladamente como parâmetro para reconhecimento de abusividade, sobretudo em sede de cognição sumária.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui referência, e não teto absoluto, sendo insuficiente sua simples superação para caracterizar vantagem exagerada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A exclusão do seguro prestamista e a repetição do indébito, com efeitos financeiros imediatos, configuram providências típicas de julgamento de mérito, incompatíveis com a tutela de urgência.
6. Evidenciado o risco de dano de difícil reversão decorrente da execução imediata das medidas impostas, impõe-se a revogação da tutela provisória.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Paulista S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação revisional ajuizada por Bernardina Dajuda Custódio, que deferiu tutela provisória de urgência para: (a) determinar recálculo da dívida pela Contadoria Judicial com taxa máxima de 1,80% a.m., com exclusão do seguro prestamista e determinação de repetição em dobro dos valores pagos em excesso; (b) reduzir imediatamente o valor da parcela consignada, com oficiamento ao INSS; e (c) inverter o ônus da prova em favor da autora (art. 6º, VIII, CDC).

O agravante sustenta, em síntese, que a contratação ocorreu em 26/07/2022, sob vigência da IN INSS nº 125/2021, cujo limite máximo admitido era 2,14% a.m., exatamente o percentual contratado; afirma, ainda, inexistir abusividade à luz dos parâmetros do STJ e aponta risco de irreversibilidade pelas medidas executivas imediatas (recálculo e ofício ao INSS).

Na decisão de ID.
16936708
foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

A agravada apresentou contrarrazões no ID.
17195235
, pugnando pelo improvimento, aduzindo: (a) inexistência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, CPC; (b) “perigo inverso” por se tratar de aposentada idosa; (c) alegada taxa “real” superior ao pactuado; (d) existência de indícios de venda casada no seguro prestamista (Tema 972/STJ); e (e) adequação da repetição em dobro e da inversão do ônus da prova.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5018602-81.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco Paulista S/A

Agravado: Bernardina Dajuda Custodio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Banco Paulista S/A
insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de invalidade e inexigibilidade e revisão contratual com repetição de indébito ajuizada em seu desfavor por Bernardina Dajuda Custódio, na qual o magistrado de origem deferiu tutela provisória de urgência para determinar: (a) o recálculo da dívida contratual com base na taxa de juros de 1,80% (um vírgula oitenta por cento) ao mês, nos moldes da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com exclusão do seguro prestamista e repetição em dobro dos valores pagos em excesso; (b) a redução imediata da parcela mensal descontada do benefício previdenciário da autora; e (c) a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado (2,14% ao mês) encontra-se em conformidade com a Instrução Normativa INSS nº 125/2021, vigente à época da contratação; que o juízo de origem se valeu de norma revogada; que não há abusividade à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça; e que a decisão agravada acarreta risco de dano grave e de difícil reparação.

Após analisar os autos, a partir dos elementos até então existentes, considerando-se que a decisão recorrida foi proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações do agravante.

A contratação objeto da controvérsia ocorreu em 26 de julho de 2022 (ID. 76713714 dos autos originários), quando já vigente a Instrução Normativa INSS nº 125/2021, a qual fixava o limite máximo da taxa de juros remuneratórios em 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao mês, percentual exatamente observado no contrato firmado entre as partes. Assim, a decisão que impôs o recálculo da dívida com base em taxa inferior, extraída de norma revogada, revela-se, ao menos em análise preliminar, dissociada do regime jurídico aplicável à época da contratação.

Também se verifica a discriminação do Custo Efetivo Total (CET), com indicação dos encargos incidentes, atendendo ao dever de informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da agravada no sentido de que a chamada “taxa real” do contrato superaria a taxa nominal pactuada decorre de cálculo unilateral que confunde juros remuneratórios com CET, o qual, por sua própria natureza, engloba outros encargos legalmente admitidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não sendo juridicamente adequado utilizá-lo como parâmetro isolado para reconhecimento de abusividade, sobretudo em sede de tutela provisória.

De igual modo, a taxa média do BACEN juntada aos autos constitui referência de mercado, e não teto absoluto. Sua simples comparação com a taxa contratada, desacompanhada de demonstração concreta de desvantagem exagerada, não autoriza, em juízo sumário, a revisão imediata do contrato, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

Além disso, a taxa pactuada não extrapola os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, segundo o qual a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de vantagem exagerada, usualmente reconhecida apenas quando a taxa supera, de forma relevante, o patamar de uma vez e meia (50%) da média praticada no mercado
(AREsp n. 2.906.359/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

No que concerne ao seguro prestamista, embora a matéria demande análise mais aprofundada, a simples previsão contratual do encargo, sem demonstração inequívoca, nesta fase inicial, de imposição compulsória ou ausência de informação adequada, não autoriza a exclusão automática da cobrança em sede de tutela de urgência, por se tratar de providência típica de julgamento de mérito, incompatível com a cognição sumária.

Assim, a documentação contratual e os dados do BACEN corroboram a conclusão de que a decisão agravada antecipou efeitos próprios do julgamento final, sem lastro probatório suficiente e com base em norma inaplicável, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso em julgamento.

Quanto ao perigo de dano, a imediata execução das medidas impostas pelo juízo de origem — notadamente o recálculo da dívida e a expedição de ofício ao INSS para readequação dos descontos — pode gerar prejuízos financeiros e administrativos de difícil reversão, caso o provimento jurisdicional venha a ser reformado ao final.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
revogar a tutela provisória de urgência
deferida na origem
quanto
: (a) ao recálculo imediato da dívida pela Contadoria com taxa de 1,80% a.m.; (b) à determinação de exclusão do seguro prestamista, no bojo do recálculo, com efeitos financeiros imediatos; (c) à ordem de redução imediata da parcela e oficiamento ao INSS; e (d) à determinação de repetição em dobro/compensação em sede liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)